Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008015-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA - CPF: 006.666.871-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, AMEAÇA E DESACATO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –

FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DE DROGAS –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se as circunstâncias da prisão, somadas a existência de outra ação penal em andamento, não deixam dúvidas da sua dedicação à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Hebertt Paula Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1008015-17.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), ameaça e desacato (CP, art. 147,
caput,
e art. 329,
caput
).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas. No mérito, aduz a ausência de comprovação da tipicidade da conduta, requerendo a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 173836194).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 173836207).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 176854658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de março de 2021, por volta das 16h20min na rua Matilde Benta de Andrade, n. 394, bairro Jardim Pindorama, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Matheus Hebertt Paula Souza
vendeu, trouxe consigo, guardou e teve em depósito duas porções de maconha, pesando 157,54g e 3,41g, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Silvério Dorcelino Rodrigues
ameaçou os policiais de causar-lhes mal injusto e grave, bem como desacatou a ordem emanada pelos agentes públicos no exercício da função.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que a Polícia Judiciária civil recebeu delação de que o denunciado estava praticando o tráfico, realizando as entregas de drogas vendidas preferencialmente na região da Santa Casa, nesta urbe, e para tanto, utilizava-se de um veículo Golf, cor branca, e uma motoneta Biz, cor preta.

Logo, os agentes da DERF diligenciaram no intuito de localizar a casa e a droga que era comercializada por Matheus.

Colhe-se que, no dia supracitado, os policiais receberam nova informação de que o denunciado havia saído para fazer a venda de entorpecentes e que estava retornando para a sua casa, razão pela qual realizaram monitoramento no imóvel, logrando abordar Matheus no seu veículo Golf, cor branca.

Ao iniciar a busca veicular, os investigadores já perceberam resquícios de drogas espalhados no assoalho do automóvel, ao passo que localizou uma porção de maconha.

Questionado se havia entorpecentes na casa, o denunciado exaltou-se, dizendo que “os policiais não poderiam adentrar a residência, pois falaria ao juiz que tinha apanhando da equipe policial”.

Diante de fundadas suspeitas e da situação de flagrância, os policiais civis iniciaram revista domiciliar, logrando encontrar no banheiro uma outra porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), em dinheiro, 01 (um) rolo de papel filme, 02 (dois) aparelhos celulares, e 01 (uma) motoneta Honda/Biz, placa KAS4392 (Termo de Exibição e Apreensão fl. 08, ID 52932286).

Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Durante a operação, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos policiais, além de tumultuar e atrapalhar o trabalho dos investigadores, sendo necessário o uso de força progressivo para controlá-lo, ao passo que gritava e afirmava que no “momento da audiência de custódia relataria que sofreu agressões”, bem como pedia para os agentes da DERF passarem “pano” e não efetuarem a sua prisão, “que poderia entregar o gerente da quebrada, denominado William; Que possui conhecimento de onde a droga da facção criminosa “Comando Vermelho” ficava escondida no bairro; Que poderia ser informante da polícia”.

Além disso, Matheus ameaçou os policiais civis de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo que “possuía influência, pois tinha parentesco com policial, o qual tinha hábito de matar pessoas”, razão pela qual, os servidores públicos representaram criminalmente em seu desfavor (fls. 83/84, ID 52932286).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, oportunidade em que propalou que “logo sairia da cadeia, pois pagaria a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de fiança, valor considerado mixaria por ele”.

Ouvida, a irmã do denunciado, Thais Cristina de Paul Gil, relatou que o mesmo é problemático, e que a droga e a balança de precisão apreendidas pertencem ao denunciado MATHEUS.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra 01 (uma) ação penal pelo delito de homicídio, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, onde foi pronunciado em data de 08/03/2021
(...)
” (Id. 175579058).

Diante desses fatos, o acusado Silvério foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), ameaça e desacato (CP, art. 147,
caput
e art. 329,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 5
anos de reclusão e 3 meses de detenção
, a serem cumpridas inicialmente no
regime inicial semiaberto
,
e a pena pecuniária de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois a ação policial foi contrária aos preceitos legais e constitucionais ao adentrara na residência do apelado sem sua permissão, razão pela qual as provas devem ser declaradas nulas, já que obtidas ilicitamente.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais do acusado foram violados, constato que os Investigadores de Polícia já haviam recebido informações a respeito da traficância por ele praticada e o monitoraram por algumas semanas antes da data da abordagem.

Segundo consta, no dia dos fatos, os militares receberam nova informação de que Matheus estava retornando à residência em um veículo Golf, cor branca, após comercializar entorpecentes, de modo que os agentes se dirigiram ao local para averiguar a veracidade dos fatos.

Quando o apelante chegou em seu domicílio, os policiais pararam o veículo e visualizaram porções de entorpecentes dentro do carro, razão pela qual iniciaram a abordagem e, tendo em vista o flagrante delito, adentraram na residência do acusado, ação que resultou na localização de um total de 160,95g de maconha, divididas em duas porções.

Além disso, ao contrário do que alega a defesa, em seu interrogatório judicial o acusado afirmou que deu permissão aos policiais para que entrassem na residência, nos seguintes termos:

“
(...) e quando eu cheguei os policiais me abordaram na maior ignorância eu fiquei realmente assustado, eles entraram dentro de casa, eu falei ‘ó tem aqui o que eu fumo’,
eu mesmo falei pra eles ‘não sou traficante, vocês podem entrar’
e eu não preciso vender porque graças a deus minha família é muito honesta (...)”
(Id. 173832138).

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão decorreu de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em análise, conforme citado alhures, a busca domiciliar sobreveio somente após a constatação de que o acusado trazia consigo certa quantidade de maconha.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa requereu a absolvição do acusado do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, alegando que não há provas suficientes de que a droga encontrada em posse do acusado se destinava à comercialização, sobretudo porque ele assegurou ser mero usuário.

No entanto, entendo que a traficância ficou devidamente demonstrada nos autos, de modo que os pedidos não merecem prosperar.

Da detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Matheus Hebbert Paula Souza
negou realizar a mercancia de entorpecentes, afirmando ser apenas usuário, nos seguintes termos:

“eu não sou traficante não, mas eu fumo. A balança que foi apreendida não funciona, de forma alguma, pode fazer a perícia e ver (...) e quando eu cheguei os policiais me abordaram na maior ignorância eu fiquei realmente assustado, eles entraram dentro de casa, eu falei ‘ó tem aqui o que eu fumo’, eu mesmo falei pra eles ‘não sou traficante, vocês podem entrar’ e eu não preciso vender porque graças a deus minha família é muito honesta (...) eu sou honesto e tenho meu serviço. Juiz: a droga era sua então né? Réu: era minha, mas era pro meu uso. Juiz: esses resquícios de droga no veículo, tinha ou não tinha? Réu: é mentira isso, não tinha nada dentro do meu carro (...) é uma falsa acusação! (...)”
(Id. 173832138).

Em contrapartida, o Investigador de Polícia
Jeferson Soares Alves
relatou em juízo que haviam recebido informações a respeito da mercancia de entorpecente realizada pelo acusado, veja-se:

“
A Polícia Judiciária Civil apurou que o Apelante estava praticando tráfico de drogas, realizando as entregas dos entorpecentes, que vendia, especialmente na região da Santa Casa, na cidade de Rondonópolis, e para tanto, utilizava-se do veículo Golf, cor branca, e uma motoneta Biz; Que a Polícia Civil, então, passou a fazer os monitoramentos , sendo que por alguns dias, observaram os horários em que o Apelante se deslocava com veículos citados para fazer a entrega dos entorpecentes
; Que no dia 09.03.2021, a Polícia Civil apurou que o Recorrente tinha saído para fazer a entrega das drogas vendidas na citada região e estava retornando para a sua residência, haja vista, que tinha comercializado certa quantidade de entorpecentes no local, razão pela qual realizaram o monitoramento no imóvel e visualizaram quando o Recorrente chegou e estacionou o seu veículo Golf, oportunidade em que o esmo foi abordando, o qual demonstrou bastante nervosismo;
Que na busca veicular, os investigadores perceberam bastante resquícios de drogas espalhados pelo assoalho do carro
;
Que diante das fundadas suspeitas, realizaram revista domiciliar, localizando em um banheiro, no fundo da residência, outra porção de maconha e uma balança de precisão; Além disso, apreenderam R$ 175,00 em dinheiro e 01 (um) rolo de papel filme
; Que a prisão do Recorrente foi bastante difícil, causando grande stress, pois o mesmo tinha como objetivo fazer os investigadores perderem a paciência, consequentemente, tirando a concentração na busca domiciliar;
Que por diversas vezes, o Apelante solicitou para não ir preso e os investigadores desistissem das busca domiciliar, inclusive caso não fosse preso e as buscas cessassem, delataria um depósito de drogas pertencentes a organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive dizendo que o responsável pelo tráfico de drogas na região era pessoa conhecida por “Willian
”; Que seria informante da polícia; Que o Recorrente afirmou que não seria preso, pois tinha uma parente policial militar, habituado a matar pessoas; Que possuía dinheiro, sendo que na audiência de custódia relataria que sofreu agressão; Que o Juiz arbitraria fiança, sendo que se a fiança fosse fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria “mixaria”; Que a irmã do Recorrente afirmou que a droga e a balança de precisão apreendidas pertenciam ao mesmo; Que a denúncia foi realizada por um informante da Polícia Civil, aproximadamente 01 (um) mês ou 03 (três) semanas antes da prisão em flagrante; Que os traficantes conhecem os veículos pertencentes a Polícia Civil, inclusive os números das placas dos carros, então, nas investigações, estacionamos os veículos há uma distância considerável, e, para fazer os monitoramentos, utilizamos de binóculos ou monóculos, observando a movimentação típica usuários de drogas; Que durante as campanas , de quatro a cinco vezes, acompanhamos o Apelante, quando fazia o deslocamento na região da Santa Casa, e, segundo as informações repassadas pelo informante, o Recorrente deslocava-se ao local para entregar drogas.”
(Transcrição de depoimento retirada das Contrarrazões do Ministério Público, Id. 173836207).

No mesmo sentido foi o depoimento na fase inquisitiva prestada pelo policial militar
Alezandro Pereira da Silva
:

“Que cerca de um mês recebemos informações que um suspeito por nome MATHEUS estava praticando o tráfico de entorpecentes, e que utilizava-se de um veículo GOLF e uma moto biz de cor preta para entregar o entorpecente, ressaltamos que as informações eram precisas em dizer que o suspeito tinha preferência por fazer a entrega na região da santa casa. Com as informações repassadas começamos a diligenciar no sentido de identificar a residência do suspeito bem como localizar o entorpecente que o mesmo vendia. Na data de hoje tivemos informações precisas que MATHEUS HEBERT tinha saído para fazer a venda do entorpecente e que estava retornando para sua casa, diante disso montamos monitoramento no local e aguardamos que ele chegasse trazendo consigo o possível proveito do tráfico. Visualizamos quando o suspeito chegou na residência conduzindo um veículo GOLF de cor branca, e nesse momento decidimos fazer a abordagem, que ai iniciar as buscas no veículo já percebemos a quantidade de entorpecente espalhada no assoalho do veículo e que perguntado se havia entorpecente na residência, o mesmo ficou muito alterado dizendo que não podíamos entrar na residência do mesmo, pois falaria ao juiz que tinha apanhado da equipe. Com fundadas suspeitas adentramos o local e começamos as buscas, que houve nesse momento resistência e desobediência pro parte do suspeito MATHEUS, sendo que começou a gritar por socorro e ainda dizendo que no momento de fazer a audiência de custódia iria relatar que sofreu agressões, que ainda relatou ter parente “polícia” e que por isso tinha influência, que seu parente policial é acostumado a “matar gente”.
Ressaltamos que o suspeito tentava atrapalhar as buscas a todo momento sendo que pedia para a equipe “passar pano” e não prendê-lo, que o mesmo poderia entregar o “gerente da quebrada”, que tinha conhecimento de onde a droga do C.V. que ficava no bairro estava escondida e que o mesmo poderia ser “informante da polícia” , que o gerente da quebrada tem nome de WILLIAM e que já comprou entorpecente com a mãe de WILLIAN (gerente do tráfico na região),
quando começamos as buscas encontramos um pedaço de entorpecente e uma balança de precisão que estavam escondido dentro do banheiro, que a irmã do suspeito relatou que o suspeito é “problemático” e que não tinha conhecimento que mesmo praticava o tráfico de entorpecente. Durante as buscas houve uma movimentação intensa de parentes no local que tentaram intimidar a equipe e voltaram a dizer que iriam filmar a ação porque o “parente preso” estava sofrendo agressões. Uma dos parentes do suspeito começou a filmar a ação policial dizendo que iria “soltar na mídia” e que falaria que a polícia estava “oprimindo” seu sobrinho. Ressaltamos que o suspeito MATHEUS tem passagens criminais por homicídio, tráfico de drogas e outros ...”
(Pág. 13/14, Id. 52962286).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Outrossim, pondero que para a desclassificação da conduta não basta a simples alegação do réu quanto a sua qualidade de usuário de drogas, sobretudo porque tal condição não anula ou impossibilita a traficância (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3).

Nesta senda, necessário dizer que, diante da corriqueira dificuldade de averiguação da real destinação das drogas apreendidas, o próprio legislador estabeleceu diretrizes que orientam o julgador durante a análise do caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas:

“
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Partindo das premissas legais, verifico que os elementos probatórios colhidos apontam a finalidade mercantil da droga apreendida
, já que o acusado foi surpreendido em posse de duas porções de maconha, pesando um total de 160,95g, e em sua residência foi localizada uma balança de precisão, dinheiro trocado (R$175,00) e apetrechos próprios para embalagem do entorpecente (auto de apreensão Id.

175580799), fatores que evidenciam a verossimilhança da tese acusatória.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a condenação, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), visto que o recorrente é primário, de bons antecedentes, argumentando que o fato de responder a outra ação penal não inviabiliza a concessão da benesse.

Inicialmente, convém ressaltar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica claro que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

Na hipótese
,
os elementos colhidos durante a instrução criminal evidenciam que o apelante é pessoa dedicada à prática criminosa, como se depreende da leitura dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, que informaram que, durante a abordagem, o acusado afirmou que tinha envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, e que, se não o levassem preso, informaria quem era o responsável pela distribuição de drogas para mercancia no bairro,
in verbis:

“(...) Que por diversas vezes, o Apelante solicitou para não ir preso e os investigadores desistissem da busca domiciliar,
inclusive caso não fosse preso e as buscas cessassem, delataria um depósito de drogas pertencentes a organização criminosa “Comando Vermelho
”, inclusive dizendo que o responsável pelo tráfico de drogas na região era pessoa conhecida por “Willian” (...)”
(trecho retirado das Contrarrazões do Ministério Público, Id. 173836207).

Não bastasse, constato que o acusado possui uma ação penal em andamento pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (
Autos n. 0004263-70.2018.8.11.0064)
o que, em conjunto com os demais elementos do caso, demonstram a sua dedicação a atividades criminosas.

Logo, demonstrado que o acusado não preenche cumulativamente todos os requisitos necessários, pois é pessoa dedicada ao crime, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023